Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição juntada pela defesa na qual afirma, em suma, o seguinte:



    “[...]no dia 29 de junho de 2022, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 710 da Coordenadoria de Processos Migratórios do Ministério da Justiça1 (Doc. 1), a qual declarou que o ora Peticionário, CARLOS NATANIEL WANZELER, readquiriu a nacionalidade brasileira em caráter precário, através do processo administrativo de n° 08018.030429/2022-68: [...]



    Sendo esse o cenário em tela, considerando a reaquisição da nacionalidade brasileira de CARLOS WANZELER, ainda que em caráter precário, torna-se sem utilidade a imposição das diversas medidas cautelares decretadas nestes autos, eis que substitutivas de prisão preventiva cujos motivos ensejadores não mais subsistem, razão pelo qual se pleiteia a sua revogação. 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda, no presente momento, por conservar a imposição de alguma medida cautelar até a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira pelo extraditando, pugna-se pela revogação, ao menos, do uso de tornozeleira eletrônica, pelos motivos a seguir aduzidos. 



    O Conselho Nacional de Justiça, com a recente edição da Resolução nº 412/2021, colimando justamente, consoante preconizado pelo artigo 1º da norma, “Estabelecer diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas”, determinou, por meio de seu artigo 3º, § 1º, que, “Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”. 



    É exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez que as circunstâncias do caso concreto indicam ser desnecessário e desproporcional o uso de tornozeleira eletrônica pelo ora extraditando.”(doc. eletrônico 215, fls. 2-5, grifos no original)



    Na sequência, requer,



    “Em suma, tem-se que: (i) CARLOS WANZELER readquiriu sua nacionalidade brasileira originária em caráter precário, devendo a reaquisição definitiva se confirmar no prazo máximo de 18 (dezoito) meses; (ii) este c. STF tem entendimento reiterado no sentido de que a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira obsta a extradição e, por conseguinte, a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição; (iii) a aquisição da cidadania brasileira, ainda que em caráter precário, demonstra a intenção do extraditando em permanecer no Brasil e responder pelos processos judiciais contra ele instaurados; (iv) CARLOS WANZELER cumpre todas as medidas cautelares, de maneira exemplar, há cerca de 1 (um) ano; (v) o uso de tornozeleira eletrônica, no presente caso, representa cautelaridade excessiva, considerando que o extraditando, atualmente, não está em posse de seus passaportes, o que impede a sua fuga do país; e (vi) o uso do aparelho de monitoração causa, ainda, a estigmatização do extraditando, que é empresário e sócio da empresa SIMTERNET, prejudicando o exercício de seu direito constitucional ao trabalho e à livre iniciativa. 



    Por todo o exposto, considerando especialmente a reaquisição da nacionalidade brasileira em caráter precário por CARLOS NATANIEL WANZELER, bem com o bom comportamento do extraditando desde a sua soltura há cerca de 1 (um) ano, requer-se: 



    a) A revogação de todas as medidas cautelares atualmente impostas por este Tribunal, quais sejam: (i) entrega de passaportes; (ii) proibição de sair do País; (iii) utilização de tornozeleira eletrônica; (iv) proibição de ausentar-se do Estado do Espírito Santo sem autorização judicial; (v) comparecimento quinzenal em juízo; e (vi) compromisso de atender todo chamamento judicial; 



    b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda, no presente momento, pela impossibilidade de revogação de todas as cautelares, seja revogada, ao menos, o monitoramento eletrônico, considerando sua desproporcionalidade no atual contexto fático.” (doc. eletrônico 215, fl. 8)



    É o relatório. Decido.



    Como bem sustentado pela defesa, está instaurado o procedimento de reaquisição da nacionalidade brasileira pelo extraditando, o que lhe foi concedido pelo Ministério da Justiça, em caráter precário, pela Portaria 710, de 29 de junho de 2022, sujeito ao prazo de 18 meses (doc. eletrônico 215). 



    Assim, a reaquisição da nacionalidade brasileira de forma ampla e irrestrita ainda se encontra sujeita a condições suspensivas, as quais serão escrutinadas pelos órgãos responsáveis ao término do lapso temporal acima aludido .



    Com essas considerações, não entendo cabível, neste primeiro momento, a revogação de todas as medidas cautelares as quais o extraditando se encontra submetido. Quanto ao monitoramento eletrônico, com a devida vênia às alegações defensivas, vejo-o como a medida mais imprescindível, ao menos por ora, pois garantidor da aplicação de eventual medida extradicional, caso haja óbices à reaquisição plena da nacionalidade. Ademais, a existência de ações penais no Brasil não é fator impeditivo da entrega, a qual ficará condicionada, de fato, ao esgotamento dos feitos em território pátrio (art. 95 da Lei 13.445/2017).



    Relembro que prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a prisão preventiva para fins de extradição constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal. Assim, o benefício concedido ao extraditando de revogação da prisão e imposição de medidas alternativas já significou excepcional mitigação deste entendimento, em situação de aparente desnecessidade do seu aprisionamento cautelar.



    Em face do exposto, defiro parcialmente os pleitos formulados pela defesa para revogar, ao menos neste momento, somente a proibição de o extraditando se ausentar do Estado do Espírito Santo – podendo, agora, circular livremente em território nacional, sem a necessidade de autorização judicial, desde que devidamente monitorado -. Fica revogada também a necessidade de comparecimento quinzenal em Juízo. No mais, mantidas as demais medidas.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator